Tribunal: STF
Processo: ARE 1377246
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Veronice dos Santos interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL (ASABB). INCIDÊNCIA DO ART. 6º DO CPC E DO ART. 5º, XXI, DA CF. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 634.096/SP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Alega que o objeto da lide versa sobre interesses individuais, não havendo qualquer interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo.



    Sustenta que houve ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do RE 573.232/SC, feito paradigma do Tema 82 da repercussão geral.



    Decido.



    O Tribunal a quo entendeu que restou incontroverso nos autos que a parte recorrida é parte legítima para propor o cumprimento de sentença com base nas provas dos autos e em precedentes jurisprudenciais, incluindo julgado do Superior Tribunal de Justiça amparado em dispositivos de legislação infraconstitucional pertinente, nesses termos::



    “A controvérsia cinge-se à legitimidade da associação Agravada para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da Agravante, condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda na qual apresentou pedido de desistência.



    Em que pese os argumentos trazidos pela Agravante, há que se ponderar, desde já, que comporta manutenção a decisão recorrida, visto que a legitimidade da Agravada para representar seus associados é patente.



    Veja-se que a permissão legal para a ASABB atuar em nome de seus associados decorre de autorização constitucional, na forma do art. 5º, XXI, da CF (as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente) e tem previsão expressa no Estatuto da ASABB, que ora se transcreve:



    ‘Art. 2º - A Associação tem por finalidade: (...) (i) promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S/A, na forma deste estatuto, seu Regulamento e legislação pertinente, podendo para tal promover as ações competentes e produzir as defesas nas contrárias, decorrentes ou correlatas (...)’



    Trata-se de matéria já pacificada pelo STJ, no RESP nº 634.096/SP, assim ementado



    RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS EMPREGADOS. REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DOS FILIADOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA (LEI 8.906/94, ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB - EAOAB, ARTS. 21 E 23; REGULAMENTO GERAL DO EAOAB, ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO). PREVISÃO ESTATUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), em seus arts. 21 e 23, estabelece que os honorários fixados na condenação pertencem aos advogados empregados. A lei emprega o termo plural "advogados empregados", certamente admitindo que o empregador, normalmente, terá mais de um advogado empregado e estes, ao longo do processo, terão oportunidade de atuar, ora em conjunto, ora isoladamente, de modo que o êxito, acaso obtido pelo empregador na demanda, será atribuído à equipe de advogados empregados. 2. Confirmando esse entendimento, o Regulamento Geral do EAOAB, explicitando o alcance das referidas normas legais para os advogados empregados, estabelece em seu art. 14, parágrafo único, que: "os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes." 3. Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados. 4. Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade da ASABB para promover a execução de título judicial, na parte referente aos honorários de sucumbência, em favor de seus associados, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se dê prosseguimento ao feito executório. REsp 634.096-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/8/2013. Grifou-se.



    (...)



    Assim sendo, ante a previsão constitucional de legitimidade, previsão estatutária, bem como ante a farta jurisprudência a respaldar o caso em comento, é de se concluir pela legitimidade da Associação Agravada para pleitear o recebimento de honorários advocatícios em prol de seus associados”.



    Assim, verifica-se que para divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da legitimidade da parte recorrida para a execução do título executivo seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, bem como de dispositivos da legislação infraconstitucional, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1340916 AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/10/2021).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Ao julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema nº 848 da repercussão geral, o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1311928 AgR, Primeira Turma, Relator a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/8/2021).



    No mesmo sentido, destacam-se as seguinte decisões proferidas em casos análogos: ARE nº 1.332.781/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/5/2022, e ARE nº 1.319.774/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/5/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente